Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por inventariante, quem detém o direito de preferência na aquisição de imóvel que compõe o espólio e com o intuito de obter a prorrogação do prazo concedido para depósito judicial do preço relativo à quota parte dos demais herdeiros. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o prazo para depósito foi fixado em decisão proferida aos 10/03/2025 e há muito preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, foi facultado a manifestar-se. Sobreveio a alegação de que o recurso teria por objeto suposta decisão proferida em audiência e que rejeitou pedido de dilação do prazo, e não aquela outra decisão proferida aos 10/03/2025. É o relatório. Decido. Em 10/03/2025, o juízo reconheceu o direito de preferência da agravante para a aquisição do imóvel em que reside e que compõe o espólio. Naquela oportunidade, foi concedido o prazo de 90 (noventa) dias para o depósito em juízo da avaliação: “Ao ID 226579494, os herdeiros WILMA NASCIMENTO DA SILVA, MAURO NASCIMENTO DA SILVA, ELIANE NASCIMENTO DA SILVA, ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA, EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA BENTO, SHEYLA NASCIMENTO MASCARENHAS e GABRIELA FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA alegaram que a inventariante reside no imóvel cuja venda foi deferida sem pagar aluguel aos demais coproprietários e que ela não tem interesse em proceder à venda do bem. Afirmaram que o imóvel possui dois potenciais compradores; e, que, no entanto, a inventariante se recusa a permitir a visitação do imóvel. Diante de tais alegações, os herdeiros requereram autorização judicial para visitação do imóvel, ainda que em horários pré-estabelecidos, alternativamente, solicitaram a desocupação do imóvel para facilitar a venda. Em resposta (ID 226901810), a inventariante informou que, além de residir no bem, detém o maior quinhão; que tais circunstâncias lhe conferem o direito de preferência nos termos da lei civil; que os herdeiros enviaram corretores sem autorização judicial para realizar a venda do imóvel, mesmo após a expedição do alvará autorizando a inventariante a proceder a venda. Argumentou que está tomando as providências necessárias para a venda de outros imóveis com o intuito de adquirir o imóvel em questão; que reside no imóvel há 54 anos e desenvolveu um profundo apego emocional ao local, sendo a residência dela, de seu marido e de suas duas filhas. Por fim, requereu o deferimento de prazo para a aquisição do imóvel, considerando seu direito de preferência; e, a concessão de prazo adicional para anunciar o imóvel e encontrar um novo local para residir, caso não seja possível a venda ágil dos outros imóveis. WILMA NASCIMENTO DA SILVA, MAURO NASCIMENTO DA SILVA, ELIANE NASCIMENTO DA SILVA, ELIZETE NASCIMENTO DA SILVA, EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA BENTO, SHEYLA NASCIMENTO MASCARENHAS e GABRIELA FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA alegaram que a inventariante tem a intenção de protelar a resolução do processo para continuar residindo no imóvel sem compensação aos demais herdeiros; que ela não tem arcado com o pagamento do IPTU e TLP do imóvel, o que reforça a falta de intenção de efetuar a compra. Afirmaram concordar com a venda do imóvel à inventariante desde que ela depositasse o preço no prazo máximo de 30 dias e requereram, caso o depósito não ocorresse no prazo estipulado, fosse expedido alvará os autorizando a realizar a venda do imóvel e determinando que a inventariante não impedisse a visitação. É O RELATÓRIO. DECIDO. O direito de preferência é o direito conferido a determinada pessoa de preceder terceiros na aquisição de um bem, podendo decorrer de lei ou de contrato. Trata-se de um mecanismo jurídico que visa proteger interesses específicos, como a continuidade de uma relação contratual, a preservação de um vínculo jurídico preexistente ou a manutenção da indivisibilidade de um bem. No caso, sobre o bem que se pretende a venda existe condomínio entre os herdeiros do espólio de MARIA BELA SIMPLICIO e a coproprietária MARIA EULALIA SALVIANO SOUSA COELHO, a qual também é herdeira. Em tal caso, conforme previsto no art. 504, parágrafo único, do Código Civil, o condômino que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior, precede aos demais. Não há, nos autos, nenhuma alegação sobre realização de benfeitorias por qualquer dos herdeiros, motivo pelo qual o direito de preferência deve ser exercido pelo coproprietário que possui o maior quinhão. Ainda conforme o artigo supracitado, a preferência deve ser requerida no prazo de 180 dias, contados da notificação da venda. Todos os herdeiros foram notificados da venda com a publicação da decisão de ID 223584824 a qual deferiu o pedido de venda em 27/01/2025. Assim, não há que se falar em decadência do direito de preferência. Em que pese a lei civil não ter estipulado prazo para que, uma vez requerida a preferência, fosse realizada a compra por quem tem a detém, deve haver razoabilidade na fixação do prazo levando em contas as questões burocráticas relativas à venda, contudo o tal direito não pode ser um obstáculo para que os demais condôminos tenham acesso ao seu quinhão, motivo pelo qual entendo ser razoável o prazo de 90 dias para que a MARIA EULALIA SALVIANO SOUSA COELHO deposite o valor da venda. Quanto ao valor do depósito, deve ser depositado em juízo metade do valor da avaliação, pois a inventariante é proprietária de 50% por cento do bem. Em relação aos outros 50% no qual ela é coerdeira, estes somente integrarão seu patrimônio após a partilha, comente podendo ser adiantado em casos excepcionais (art. 647, parágrafo único, CPC). Expirado o prazo sem que tenha havido o depósito do valor, deverá a inventariante prosseguir com a venda do bem, sendo facultado aos herdeiros indicar compradores e não podendo a inventariante causa óbice a venda do bem. ANTE O EXPOSTO, DECLARO o direito de preferência de MARIA EULALIA SALVIANO SOUSA COELHO sobre o bem SHIS QI 05, Conjunto 07, Casa 12, Lago Sul, Brasília-DF, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, Matrícula n.o 143.136, e CONCEDO o prazo de 90 dias para que ela deposite em juízo metade do valor da avaliação do imóvel. Expirado o prazo para que MARIA EULALIA SALVIANO SOUSA COELHO deposite o valor em juízo, deverá ela prosseguir com a venda do bem, sendo facultado aos demais herdeiros indicar compradores, não podendo a inventariante causar óbice a venda do bem, sob pena de remoção da inventariança, conforme previsto no art. 622, inc. II, do CPC. Sem prejuízo, designe-se data para audiência de conciliação, conforme determinado na decisão de ID 223584824.” As partes não manifestaram insurgência quanto a essa decisão. Posteriormente, no dia 15/05/2025, em audiência de conciliação, a ora recorrente requereu “a dilação do prazo inicial de 90 dias em igual período de mais 90 dias para manter o período de preferência de compra”. Ante a oposição dos demais herdeiros, o juízo rejeitou o pedido. O ato judicial que respondeu ao pedido de dilação do prazo não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restara decido anteriormente. Importa salientar que a requerente não deduziu ou comprovou qualquer fato novo que justificasse a alteração do que fora decidido anteriormente. Somente nas razões recursais do presente agravo de instrumento declinou que “o prazo de 90 (noventa) dias fixado para o depósito judicial revela-se consideravelmente exíguo, sobretudo diante do elevado valor envolvido na operação de aquisição”. A manifestação não traz qualquer fato superveniente que justifique a revisão da decisão anterior e já preclusa. Ao contrário, traduz mero inconformismo e lastreado em argumentos já conhecidos àquele tempo. Ao manter o que fora decidido anteriormente, o juízo em nada alterou os fatos ou o direito, portanto, o ato tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento repristinar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples pedido de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator